Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-33.2023.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-33.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERIQUIS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA - CPF: 039.714.321-40 (APELANTE), THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 992.221.402-49 (ADVOGADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – FINALIDADE E TIPO NÃO ESPECIFICADOS – PROVA DESNECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA CAUSA – PRELIMINAR AFASTADA – NULIDADE DE QUESTÕES DE CONCURSO – ERRO GRAVE NÃO DEMONSTRADO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não realização de perícia não caracteriza cerceamento de defesa se a parte nem sequer especifica a finalidade e o tipo, além de o juiz entender que se trata de prova desnecessária para a resolução da causa.

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
(Tema 485 do STF).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em virtude da não produção da prova pericial, que seria necessária para a resolução do caso.

No mérito pede a anulação das questões 17, 21, 34 e 40 da prova objetiva tipo A, uma vez que contêm erro grave.

Contrarrazões nos IDs. 219764151 e 219764154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Anulatória julgada improcedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia, no entanto não indica o que especificamente seria demonstrado tampouco o tipo a ser realizada.

Ademais, o juiz, destinatário da prova, a entendeu desnecessária para a formação do seu convencimento.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o apelante alega que participou da seleção externa para o cargo de escriturário - agente comercial -, conforme Edital n. 01 - 2022/001 BB, de 22 de dezembro de 2022, cujo item 7.2 enunciaria que a prova objetiva seria composta de 70 questões - 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos -, totalizando 100 pontos.

Aduz que “
na prova tipo A, as questões 17, 21, 34 e 40 contêm erros grosseiros na definição trazida pela alternativa considerada como correta pela banca, questões sem alternativas corretas e cobrança de conteúdo fora do Edital”
.

Afirma que “
errou as questões devido a uma cobrança arbitrária e erro grosseiro da banca, portanto, basta as anulações delas para que o autor consiga melhor colocação na classificação dos aprovados no certame”
.

Diz que houve violação ao princípio da vinculação ao Edital, pois foram cobrados temas baseados em leis que entraram em vigor após a data da sua publicação.

A princípio não se admite a intervenção do Poder Judiciário para apreciar os critérios das questões de concurso seletivo, exceto em situações manifestamente ilegais.

Quando o erro não é evidente a ponto de tornar incompreensível algum item, ou quando não está suficientemente claro que tal questão não estava prevista no edital, não compete ao Judiciário essa apreciação, mas sim às instituições responsáveis pelo concurso, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Para a revisão judicial, a irregularidade deve ser flagrante, o que não ocorre no caso concreto.

No julgamento do Tema 485, o STJ firmou a tese de que

“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024